Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do consumidor de que não lhe foi prestada assistência material é insuficiente para ensejar indenização se nenhuma prova dos gastos ou despesas foi produzida.
2. Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ - REsp. n. 8768-SP).
3. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, com a chegada ao destino depois de mais de nove horas e pernoite no local da conexão ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral reparável.
4. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da reparação dos danos morais em R$ 1.000,00, se não há prova de repercussão relevante ao passageiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.